Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007151-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELONIRA ROMANA DOS SANTOS - CPF: 047.856.761-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.577.513-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
PACIENTE CONDENADA
NA ORIGEM
-
SENTENÇA
SUBMETIDA A RECURSO
-

IMPOSIÇÃO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNIC
O
QUE

NÃO É OBJETO DO APELO JÁ INTERPOSTO
-

ALEGA
DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO USO DE TORNOZELEIRA
-

MERO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES
-
SITUAÇÃO VEXATÓRIA

NÃO CONFIGURADA
-
PRECEDENTE STJ

- ALEGAÇÃO
DE PRAZO INDETERMINADO
-

NÃO ACOLHIMENTO
- APLICAÇÃO DO ART. 316
,
D
O
CPP
- RESOLUÇÃO N. 412
/2021, DO CNJ
- REVISÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES A CADA 90 DIAS
- ORDEM DENEGADA
.

A
simples menção
de que o uso da tornozeleira poderá caus
ar transtorno e estigmatização à
paciente
não se mostra suficiente
para
configura
ção do
alegado
constrangimento ilegal
,
pois
o entendimento do
STJ
é no sentido de que
“
o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas
”
(RHC 464297/CE 2018/0206562-9, Rel. Min
.
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j
.
em 26/03/2019)
.

2.
A alegação de prazo indeterminado
da medida não se sustenta
,
em virtude de que

esta deve ser
necessariamente
submetida a uma reanálise a cada 90 (noventa) dias,
conforme a exegese
do art. 4o, parágrafo único, da Resolução
n.
412
/2021-CNJ
: “
A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
.

3. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarc
a de Alta Floresta,
que
nos autos da

Ação Penal
n. 1008347-98.2023.8.11.0007

condenou a paciente à reprimenda de 06 anos e 08 meses de reclusão, e
m regime semiaberto e 500 dias-
multa, bem como concedeu o direito de recorrer em liberdade
até o trânsito em julgado da ação,
contudo
aplica
ndo
medidas cautelares, em especial o uso de tornozeleira eletrônica.

A impetrante informa que a paciente foi condenada no dia 22 de fevereiro de 2024, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06.

Sustenta que a decisão prolatada pela autoridade coatora não preenche os motivos autorizadores da custódia, bem como afirma a ausência de fundamentação concreta,
utilizando
-se de meras alegações genéricas, deixando de atender aos pressupostos do artigo 315,
§
1o, do CPP.

Ademais, justifica que
a imposição do uso monitoramento eletrônico como medida alternativa vem acarretando graves prejuízos à vida da paciente, mormente porque foi

imposta por tempo indeterminado
,
de maneira a
estar
sofrendo com a estigmatização em razão do
seu uso
, o que dificulta a obtenção de emprego e, consequentemente, o sustento de sua família.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal, revogando-se, de imediato, a medida cautelar de monitoramento eletrônico em decorrência da carência de motivos autorizadores e ausência fundamentarão concreta.

Liminar indeferida (Id. 207675152)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 209555185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pel
o

não conhecimento da impetração
(Id. 212268163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos o Juízo
a quo
,
em sentença
,
condenou a paciente
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
ao cumprimento de 06 anos, 08 meses e 500 dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em decisão assim fundamentada:

“Quanto ao crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, tenho que a materialidade delitiva restou bem demonstrada nos autos, notadamente através do auto de prisão em flagrante, dos autos de apreensão, do laudo de constatação preliminar, do boletim de ocorrência, do laudo de constatação de droga, e do exame toxicológico definitivo que testou
POSITIVO
para presença de cocaína (laudo pericial definitivo n. 542.3.10.8987.2023.138245-A01). (...)

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a ré
Elonira
confessou a prática delitiva.

(...)

Assim, considerando os elementos como: a) apreensão de
substancias
análogas à cocaína; b) declarações das testemunhas, confirmando a apreensão de entorpecentes na posse da acusada
Elonira
. Tudo isto é fato concludente pela existência de intenção direta de mercancia ilícita.

(...)

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para:

1)
CONDENAR
a acusada
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
, qualificada nos autos, como incurso nas reprimendas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06;

(...)

Imprescindível a análise do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que
a ré possui ação penal em andamento (processo 1001365-10.2023.8.11.0091 PJE), assim a dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento aliada a grande quantidade de drogas sendo 1003,2g de cocaína (laudo pericial definitivo n. 542.3.10.8987.2023.138245-A01)
, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. (...) Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA em
6 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias multa
, cada um equivalente a 1/10 do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

(...)

Com efeito, face à quantidade de pena privativa de liberdade imposta e à substituição por penas restritivas de direitos, não há mais razão jurídica que permita manter a acusada
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
cautelarmente, razão pela qual determino a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor,
com o compromisso de, enquanto não transitada em julgado esta sentença
,
(1) Proibição de acesso e frequência a bares, casas de prostituição, lanchonetes, festividades em locais públicos, onde haja a venda e ingestão de bebidas alcoólicas e drogas na forma do art. 319, inciso II, do CPP, (2) proibição de ausentar-se da Comarca onde será sua residência sem prévia autorização judicial e (3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos e
(4)

uso de monitoramento eletrônico
.
” (Id. 207096651 – pp.

293-303
) (grifos meus)
.

Em suas razões a impetrante alega que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora não preenche os motivos autorizadores da
s
medida
s
cautela
res
, deixando de atender aos pressupostos do artigo 315,
§
1o, do CPP.

Aduz que, supostamente, a paciente vem sofrendo com a estigmatização em razão do uso da tornozeleira, o que dificulta a obtenção de
emprego e que o prazo de aplicação das medidas se mostra desproporcional, visto trata-se de tempo indeterminado.

Inicialmente, em consonância com o parecer ministerial, não vislumbro que a mera alegação de que o uso da tornozeleira poderá caus
ar transtorno e estigmatização à
paciente
e que isso
seja suficiente para
configurar o alegado
constrangimento ilegal.

Destaca-se que a paciente faz o uso de tornozeleira eletrônica desde 22.02.2024, ou seja,
por
apenas 02 meses.
L
ado outro, cumpre observar que a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) afirma que o tempo médio do brasileiro sem uma ocupação formal é de cerca de 01 ano e meio,
razão pela qual
não
vislumbro razões para concluir que o uso d
a tornozeleira seja
,
de fato
,
o único impeditivo para as
alegadas

dificuldades
d
a
paciente.

Cumpre destacar que
o STJ apresentou entendimento afirmando que “
o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas
"
(RHC 464297 / CE 2018/0206562-9, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019)
, o que fulmina
as
pretensões
no sentido de que o
seu uso

configura constrangimento por expor o
tornozelado

a
situações vexatórias.

A propósito
:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ARROMBAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA –
PRISÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA DEVIDAMENTE NECESSÁRIA
– PERICULOSIDADE CONCRETA
–
ORDEM

DENEGADA. O juízo singular, apesar de reconhecer a presença de circunstância que justificaria a prisão preventiva –
periculosidade da agente
-, adotou rigorosamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo
(STJ, HC 459.577/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018).
Diante de circunstância concreta a revelar a necessidade da manutenção da medida de cautela, aplicada a paciente que respondeu toda a ação penal presa, não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste instante. A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica
causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
”
(N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/201
9,
Publicado
no DJE 21/02/2019)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA.
SENTENÇA EM GRAU DE APELAÇÃO. PLEITO PARA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. MERO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. USO DO EQUIPAMENTO NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO JÁ VALORADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A Lei no 12.403/2011 introduziu o monitoramento eletrônico como uma das medidas possíveis dentre aquelas aptas a substituir a prisão preventiva.
A decisão que aplicou o monitoramento eletrônico ao paciente se mostra devidamente fundamentada (fls. 10/17), como forma de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo, capaz de substituir a prisão provisória, não havendo, por conseguinte constrangimento ilegal
. 2. Não há qualquer ilegalidade na permanência da medida cautelar de monitoração eletrônica imputada ao paciente, eis que não o impossibilita do exercício do seu labor profissional ou desempenho de atividades acadêmicas, sendo adequada ao caso concreto, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. 3.
O STJ possui entendimento no sentido de que "a medida não impede que o Paciente exerça suas atividades acadêmicas ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que

"o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas"
(RHC 464297 / CE 2018/0206562-9, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019). 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 0001354-57.2019.8.06.0000, formulado por Lisandro de Sousa Arnaud, em seu próprio favor, contra ato do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer a presente ordem de habeas corpus, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator
”
.
(
Fortaleza, 26 de junho de 2019. Desa. Francisca
Adelineide
Viana Presidente do Órgão Julgador Des. Antônio Pádua Silva Relator

(TJCE - HC: 0001354-57.2019.8.06.0000, Rel
.
ANTONIO PADUA
SILVA,
j.
26/06/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019)
”
(grifos meus).

“
EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM DECORRÊNCIA DA APREENSÃO DE ENTORPECENTE
[451,46G DE MACONHA] – DESCUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E REGRAS PRÓPRIAS DA MEDIDA [REGISTROS DE FORA DA ÁREA DE INCLUSÃO E FIM DE BATERIA DO EQUIPAMENTO] – PARECER DA PGJ –
DEMONSTRAÇÃO DA “NECESSIDADE DE MONITORAR TODOS OS SEUS PASSOS” – DIRETRIZ DO STJ – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA IMPOSITIVA – MEDIDA NÃO IMPEDITIVA DE LABOR OU CONFIGURADORA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – JULGADO DO STJ
– ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL.
(...)
“
A imposição do monitoramento eletrônico da paciente devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou
desarrazobilidade
a ser corrigida. [...] a medida não impede que a paciente exerça suas atividades [...] ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas” (STJ, HC no 464.297/CE)

(TJMT - HC: 10084840920208110000 Rel
. Des.
MARCOS MACHADO,
j. em
26/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2020)
(grifos meus).

No que
pertine
especificamente
à

necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, a decisão pro
latada
em primeiro grau fo
i
devidamente fundamentada, demonstrando a periculosidade da paciente e a reiteração delitiva em delitos d
e
mesma natureza, razões estas capazes de comprovar a necessidade das medidas cautelares
que lhe foram
impostas.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que
a
ora paciente
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
(CPF n. 047.856.761-83), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não possui guia de exe
cução penal
tramitando no SEEU, contudo
registra no
PJe
de primeiro grau inquéritos policiais (autos n. 1001388-46.2020.8.11.0095 e 1001389-32.2020.8.11.0095), termo circunstanciado n. 1000593-05.2022.8.11.0084 e ação penal por crime da mesma natureza (autos n. 1001365-10.2023.8.11.0091).

No

vertente
caso, a autoridade dita coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), a natureza e a quantidade de drogas
apreendida
,
por si só
demonstram
a necessidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
.

Vale lembrar, que a Resolução
n
. 412/2021
do CNJ
,
em seu art. 4o,
parágrafo
único,
considera a imposição de tornozeleira eletrônica uma medida cautelar limitadora da liberdade, sendo que no caso de sua aplicação como medida cautelar deve haver a reanálise de sua necessidade a cada 90 dias, da mesma maneira que dispõe o art. 316, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 4o
.
O monitoramento eletrônico, na hipótese de medida cautelar diversa da prisão, observará o art. 10, caput, da Resolução CNJ no 213/2015.

Parágrafo único. A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
.

Diante do exposto, no caso em análise, é importante ressaltar que as medidas cautelares foram aplicadas como substituição à prisão preventiva, representando alternativa menos severa que permite o julgamento do recurso em liberdade. Vale destacar que esta medida não é indefinida, pois submetida a uma reanálise periódica a cada 90
(noventa)
dias, sendo que a paciente está utilizando uma tornozeleira eletrônica desde 22 de fevereiro de 2024, o que requer uma reavaliação da necessidade de manutenção da cautelar até 22 de maio de 2024.

A paciente, embora alegue preencher requisitos para não usar a tornozeleira, deve ter ciência de que esta medida é muito menos onerosa que a prisão
, bem como que não é a primeira oportunidade em que se envolve em caso da mesma natureza.

Por fim, consigne-se que apesar de constar na
sentença
que as medidas cautelares impostas à paciente devem perdurar
até o trâ
nsito em
julgado da decisão, é certo que
cabe ao
juízo da execução
penal avaliar/debater
o período de vigor das medidas impostas
.

Ante o exposto,
por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024